Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709111-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante (id 70478815), tendo por objeto a decisão id 70152887, na qual indeferi a liminar destinada a suspender a amortização de empréstimos na folha de pagamento e em conta-corrente e, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao percentual de 40% para o primeiro e 5% para o segundo. Alega, em suma, que, ao contrário do consignado na decisão id 70152887, as instituições financeiras não estão observando o limite legal de débitos na folha de pagamento e conta corrente, pois, em 1o/04/25, o BRB juntou todas as parcelas questionadas e efetuou um único desconto (R$ 8.618,63), deixando a conta com saldo negativo. Informa que protocolou pedido de cancelamento de débito, junto ao Banco do Brasil, em 28/03/25, entretanto, no momento em que sua pensão foi creditada naquela instituição, no importe de R$ 10.047,66, sofreu cancelamento do limite do cheque especial no valor de R$ 12.000,00, sem aviso prévio, deixando a conta devedora, com saldo negativo no importe de R$ 2.810,60. Reafirma que a parcela do seu plano de saúde é de R$ 11.421,56, está em tratamento oncológico e não possui saldo em conta para sua subsistência. 2. Quanto aos descontos em conta-corrente, conforme constou da decisão id 70152887, são lícitos (Tema STJ 1.085). O documento novo (protocolo de cancelamento de débito - id 70478830), posterior à interposição e, portanto, à própria decisão impugnada no agravo de instrumento, não pode ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Quanto ao alegado cancelamento do cheque especial, igualmente, ocorreu posteriormente à interposição do recurso, não fazendo parte, portanto, do seu objeto. Com efeito, a decisão do Juízo a quo foi proferida à luz de determinada realidade, inclusive probatória, e a ela ficará adstrito o Tribunal no julgamento do agravo de instrumento. Havendo prova nova, deverá ser primeiramente submetida a juízo a quo que, em tese, poderá, à luz da nova documentação, até alterar a decisão que motivou o agravo de instrumento. 3. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 70152887 e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator